Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO. PERCENTUAL. CRÉDITO. NATUREZA TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. GARANTIA. SUBSISTÊNCIA DIGNA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais. Precedentes.
2. A jurisprudência deste Tribunal compreende a possibilidade de constrição de percentual do crédito em ação judicial trabalhista, contanto que seja preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.